Tribunal: TJES
Processo: 5003845-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003845-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIENE ALVES RODRIGUES 10348331703

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir superveniente em razão do baixo valor do crédito exequendo e inobservância de requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ aplicam-se a execuções fiscais de baixo valor e se interferem na autonomia legislativa municipal; (ii) determinar se a divergência entre o título protestado e a Certidão de Dívida Ativa exequenda supre a exigência de esgotamento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, fixou tese vinculante sobre a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece critérios de racionalização que não usurpam a competência tributária dos entes federativos, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.428 da repercussão geral.

5. A ausência de modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.184 impõe a aplicação imediata do entendimento aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento.

6. A inércia na localização de bens em cobranças de pequeno valor configura perda superveniente do interesse processual sob a égide das normas de gestão judiciária vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com base na ausência de interesse de agir, devendo ser observadas as providências da Resolução 547/2024 do CNJ. 2. A aplicação dos precedentes vinculantes do STF sobre eficiência administrativa em execuções fiscais não viola a autonomia legislativa municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 932, V, alínea b; Resolução 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1.553.607 (Tema 1.428).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Município de Cachoeiro de Itapemirim, em face da decisão monocrática que, na presente ação de Execução Fiscal, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir superveniente.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados anteriormente à sua edição; (b) a imperiosa observância da competência legislativa municipal, consubstanciada na Lei nº 8.006/2022, que fixou o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 100 UFCI; (c) a efetiva comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, o que demonstraria o esgotamento da via administrativa ; e (d) que não houve inércia fazendária na busca pela satisfação do crédito tributário.Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da lide.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003845-83.2024.8.08.0011
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GRANITE AND MARBLE OF THE WORLD LTDA E FABIANO GOMES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que chancelou a extinção da execução fiscal, fundamentada na ausência de interesse de agir superveniente, ante o baixo valor do crédito exequendo e a inércia na localização de bens passíveis de penhora, à luz dos ditames estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão unipessoal impugnada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 44459803, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente execução fiscal, proposta em desfavor de ELIENE ALVES RODRIGUES, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a carência de ação pela falta de interesse de agir, dada a inobservância dos requisitos prévios ao ajuizamento para causas de baixo valor.

Em seu arrazoado recursal (id 45910458), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Tema 1184 e da Resolução 547/CNJ, sustentando violação ao princípio da não surpresa; (b) a existência de legislação municipal (Lei nº 8.006/2022) que fixa o teto para ajuizamento em 100 UFCI, devendo ser respeitada a competência do ente federado; (c) a validade do protesto da CDA, justificando que a divergência de numeração decorre de sistema interno ("CDA de protesto" versus "CDA judicial") e (d) que o processo não permaneceu paralisado por mais de um ano, não se justificando a extinção.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização completa da lide.

É o relatório.

Passo a proferir julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

De início, convém destacar que a controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ajuizada posteriormente à fixação da tese vinculante do STF, quando não demonstrados inequivocamente os requisitos administrativos prévios.

Há de se ponderar a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, oportunidade em que foram fixadas teses vinculantes no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Na oportunidade a Excelsa Suprema Corte fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Após a finalização do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, editou a Resolução nº 547, de 2024, com o escopo de estabelecer critérios voltados à racionalização e à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal reconhece, de forma inequívoca, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar matérias voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade processual.

Tal entendimento restou consagrado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.428), em 19/09/2025, ocasião em que se firmou a tese de que “As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”.

Fixadas tais premissas, e no que concerne à alegação do Apelante de que o referido Tema não se aplicaria às execuções, ou que haveria impedimento para sua aplicação imediata, tal argumento não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.355.208 (Tema 1184), não realizou a modulação dos efeitos da decisão e em sede de embargos de declaração, afirmou expressamente a aplicabilidade do entendimento firmado.

Sobre o ponto, transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor do acórdão do recurso aclaratório no aludido precedente:

“No que se refere ao pedido de esclarecimentos em relação à aplicabilidade do tema nas execuções fiscais suspensas, a atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, impõe a observância do que decidido por este Supremo Tribunal aos processos suspensos, notadamente por não ter havido a modulação dos efeitos do julgado na espécie, nem pedido de modulação em sede de embargos de declaração”.

Nota-se, pois, que à luz da orientação vinculante, a tese aplica-se indistintamente.

Superada a questão, denota-se que, na hipótese em apreço, o valor da causa no ajuizamento (26/03/2024) era de R$ 3.355,34, patamar muito inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ como critério de racionalidade e eficiência.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que o feito foi ajuizado já sob a égide do novo entendimento vinculante, atraindo a incidência do item 2 do Tema 1184, que condiciona o exercício do direito de ação à comprovação de tentativa de conciliação e protesto do título.

Quanto a este ponto, o douto magistrado a quo consignou, acertadamente, inconsistências na documentação apresentada pelo Município, notadamente a divergência entre a numeração da CDA exequenda e o título levado a protesto, o que retira a certeza necessária para o cumprimento do requisito de admissibilidade da execução de baixo valor. Ademais, denota-se do exame da CDA (id 16495448) e do instrumento de protesto (id 16495453), que além do número não corresponder, o valor também é totalmente distinto, de modo que não há como reconhecer como devidamente protestado o título que ampara a presente execução.

Ainda que o Município Apelante sustente possuir legislação própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) e alegue que a divergência numérica decorre de sistema interno, tais fatos não têm o condão de afastar a incidência da norma processual e dos precedentes vinculantes que visam coibir o ajuizamento de demandas antieconômicas sem a devida depuração administrativa prévia e inequívoca.

A manutenção de executivo fiscal de valor irrisório, sem a demonstração cabal e regular das medidas administrativas prévias (Item 2 do Tema 1184), fere o princípio da eficiência administrativa e onera indevidamente o Poder Judiciário, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de ausência de interesse de agir.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com a tese vinculante do Tema 1184 do STF e com a regulamentação do CNJ, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.”

Como se depreende, as razões delineadas no presente agravo interno constituem mera reiteração das teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, não trazendo o recorrente qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar a
ratio decidendi
adotada.

Depreende-se, no que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, notadamente a suposta ofensa à autonomia municipal (Lei nº 8.006/2022) e a eficácia do prévio protesto da CDA para obstar a extinção, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a inércia prolongada na localização de bens, em cobranças de baixo valor, consubstancia causa autônoma de perda superveniente do interesse processual, nos estritos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Neste contexto, e para o deslinde da controvérsia, imperioso reiterar que, conforme orientação sufragada pelo STF no recente julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607), restou pacificado de forma vinculante que as referidas providências do CNJ não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser obrigatoriamente observadas.

À luz de tais considerações, afigura-se escorreita a decisão monocrática, não merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.